Tribunal: STF
Processo: Pet 12469
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão de recebimento da denúncia, proferido pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 16/8/2024 a 23/8/2024, assim ementado (eDoc. 56): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023; APs 1.109, 1.413 e 1.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023); APs 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023); APs 1.065, 1.069, 1.090, 1.172 e 1.091, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023); APs 1066, 1115, 1264 e 1405, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JOSE ORACIO FERNANDES DOS SANTOS, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal”.



    A parte agravante requer “diante do juízo de retratação, conforme argumentos em anexo, que este r. juízo revogue sua decisão de recebimento da Denúncia”. Subsidiariamente, requer “que o presente recurso seja recebido, processado e após a intimação do Agravado para apresentar a Contraminuta e das formalidades de estilo, sejam os autos encaminhado ao Colegiado desta Egrégia Corte com as inclusas razões em anexo”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2017). 



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2021). 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. 



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente